Tribunal: TCU
Processo: 022.085/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura - MinC (que teve as suas atribuições absorvidas pelo atual Ministério da Cidadania, Lei 13.844/2019) contra o Sr. Leandro Candido, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), por ter sido o responsável omisso no dever de prestar contas das verbas destinadas ao projeto intitulado "Barretos - A Festa do Peão de Boiadeiro" (Pronac 13-3452). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Leandro Candido, condenando-o ao pagamento da quantia abaixo especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da correspondente data até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor do Fundo Nacional de Cultura, abatido o valor a crédito na conta da avença, igualmente indicado abaixo, nos termos do verbete da Súmula/TCU 128 e na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 1o/11/2013 170.000,00 D 29/8/2018 50,40 C 9.2. aplicar ao Sr. Leandro Candido a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU; 9.6. dar ciência ao Ministério da Cidadania (Secretaria Especial da Cultura) sobre a existência de saldo no valor de R$ 50,40 na conta corrente da avença, conforme extrato bancário inserto à peça 12.